Tribunal: CARF
Processo: 10580.726171/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726171/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.433 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCOS BOAVENTURA DA SILVA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PERDA DO OBJETO
Verificado nos autos que o recurso voluntário questiona matéria totalmente
julgada a favor do contribuinte na primeira instância, fica caracterizada a perda
de objeto da peça recursal e o respectivo não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento,
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2012, ano-calendário 2011. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar
2.988,69
Multa de Ofício (passível de redução)
2.241,51
Juros de Mora (cálculo até 06/2013)
264,49
Total do Crédito Tributário
5.494,69

A notificação de lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações,
conforme demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726171/2013-65
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726171/2013-65

Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.867,94 por falta de
comprovação das seguintes despesas informadas na declaração de ajuste anual:

A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação parcial apresentada o contribuinte discorda do lançamento e, junta ao
processo o comprovante das despesas médicas declaradas em nome do Dr. Eduardo
Andrade de Oliva para retificar as informações constantes nos recibos anteriormente
apresentados e, ainda, os extratos bancários para comprovar a transferência dos valores
ao profissional.
Requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas.
No recurso, a recorrente alega que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados
Da análise do Acórdão da Impugnação, verifica-se que o pedido na alegação do
contribuinte já foi satisfeito, conforme abaixo:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
De acordo com o documento de defesa, o contribuinte não questiona a glosa de despesa
no valor de R$ 4.017,94 referente à empresa Petróleo Brasileiro. Desta forma, conforme
previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificado pelo art. 58 do Decreto
7.574/2011, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, razão pela qual ela não será objeto de discussão no presente julgamento.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida com despesas médicas.
O contribuinte contesta parte do lançamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726171/2013-65

Veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca da dedução de despesas médicas:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(..........) (sublinhado)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação compreende, basicamente, o pagamento do serviço médico,
a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e, o
beneficiário ser o contribuinte, seus dependentes ou alimentando, em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
A descrição dos fatos registrada pela Autoridade Fiscal responsável pelo Lançamento
informa que não houve a comprovação das deduções com despesas médicas indicadas
na notificação de lançamento.
Compulsando os autos, verifica-se que os documentos acostados ao processo
comprovam os gastos pleiteados, no valor de R$6.850,00, em razão de suprirem a
deficiência probatória apontada na Notificação de Lançamento. A glosa, por
conseguinte, deve ser tornada insubsistente.
Cálculo do imposto
2012
209.952,54

-
-
-
-

209.952,54

4.871,70

18.205,73

Dependentes (no)
2
3.779,28
2.958,23

18.509,67

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-
-

48.324,61

161.627,93
35.760,23

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
866,60

34.893,63

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

33.397,03

-
-
-
-

33.397,03
1.496,60
391,66

1.104,94
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726171/2013-65

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA da impugnação para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$6.850,00, manter as demais infrações
conforme demonstrado, com saldo de imposto a pagar no valor de R$1.104,94, matéria
não impugnada , a ser acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário por perda do objeto
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por perda de
objeto
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 85
DF CARF MF
Original